Tribunal: TJSP
Processo: 1006440-72.2017.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006440-72.2017.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUIZ FRANCISCO RESTITUITI (ESPÓLIO) e SILVANA REGINA LONGO
RESTITUTI (INVENTARIANTE), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1006440-72.2017.8.26.0010/50000 - São Paulo - T - Voto no 45.882
Voto no 45.882
Embargos de Declaração Cível n.o 1006440-72.2017.8.26.0010/50000
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Embargtes: Luiz Francisco Restituiti e Silvana Regina Longo Restituti
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Caren Cristina Fernandes de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 191/194
que, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
embargante em execução de título extrajudicial.
Dizem os embargantes que o julgado padece de omissão pois,
diversamente do que fora decidido, enfrentou especificamente os fundamentos da
sentença. Dizem que a prova pericial contábil se fazia necessária para o correto deslinde
da causa.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1006440-72.2017.8.26.0010/50000 - São Paulo - T - Voto no 45.882
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
E em função do pedido, que é o que interessa, vê-se do v. acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em julgamento, ficando
bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
Ao contrário do que afirmam os embargantes, a perícia era mesmo
desnecessária e o apelo foi genérico, pois não confrontou os fundamentos da sentença,
sendo muito claro que "o recurso foi completamente inepto, na medida em que não
atacou nem rebateu os fundamentos da r. sentença, lançando apenas mero
inconformismo com a solução dada, ao entendimento singelo de que 'a expressão
contrato de adesão tem sido empregada para designar a pré-constituição unilateral do
conteúdo dos contratos similares, neles se inserindo as cláusulas uniformes que não
podem ser rejeitadas e que, portanto, não traduzem a vontade das partes, o que ocorreu
no caso em tela' (fls. 162) ou que 'é de suma importância a realização de perícia
contábil, visando análise detalhada da evolução do débito desde a origem (fls. 163).'”
(fls. 192/193).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1006440-72.2017.8.26.0010/50000 - São Paulo - T - Voto no 45.882
poderão os embargantes deduzir seu inconformismo por outra via, se entendem que
houve má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator